Tribunal: TJDFT
Processo: 0751239-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751239-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DESPACHO Cuida-se de petição avulsa apresentada pelo DISTRITO FEDERAL com o intuito de dar início ao cumprimento de sentença, visando à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais e da multa por litigância de má-fé fixados em desfavor do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. Todavia, a execução de tais verbas devem ser promovida no juízo de origem, nos termos do artigo 513, §1o, do Código de Processo Civil, competindo ao juízo de primeiro grau processar e julgar o cumprimento da decisão. Diante disso, não há providências a serem adotadas neste grau de jurisdição. Brasília, 9 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator